Tribunal: TCU
Processo: 006.159/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato Grosso, POR MEIO DO ACÓRDÃO 10532/2017-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 027.622/2015-0

Inteiro teor:
Acórdão 1231/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento para verificar o cumprimento das determinações constantes dos Acórdão 10532/2017-TCU-Primeira Câmara e 14523/2019-1a Câmara pela Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato Grosso (SR-13). Considerando que o item 9.7 do Acórdão 10532/2017-TCU-Primeira Câmara determinou à Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato Grosso (SR-13) a elaboração de um plano de ação para solucionar problemas relacionados ao gerenciamento de transferências voluntárias e ações correcionais; Considerando que, no primeiro monitoramento, este Tribunal, mediante o Acórdão 14523/2019-TCU-Primeira Câmara , reiterou a necessidade do envio desse plano de ação (item 1.6.1) e determinou à SecexAgroAmbiental o acompanhamento da implementação das medidas (item 1.6.2); Considerando que mediante o Acórdão 13912/2020-TCU-Primeira Câmara , ante o encaminhamento do plano de ação, o Tribunal considerou cumprido o item 1.6.1 do Acórdão 14523/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando, entretanto, que, no referido monitoramento, a unidade instrutiva verificou que os avanços na gestão dos processos das transferências voluntárias e das ações correcionais estavam sendo lentos, devido a dificuldades como a carência de profissionais capacitados, falta de apoio institucional e restrições da pandemia da covid-19; Considerando que, conforme assinalado pela unidade instrutiva no Acórdão 13912/2020-TCU-Primeira Câmara , "o referido plano de ação é composto por medidas concretas apontadas pela própria unidade jurisdicionada como apropriadas para solucionar os problemas em questão, atendendo aos critérios da Resolução-TCU 315/2020, de modo que a unidade instrutiva deve prosseguir com o monitoramento do cumprimento da determinação contida no 1.6.2 do Acórdão 14523/2019-TCU-Primeira Câmara "; Considerando que, no Acórdão 659/2023-TCU-Primeira Câmara , verificou-se que a SR-13 não conseguiu cumprir o prazo estabelecido no plano de ação, principalmente em relação às transferências voluntárias, sendo ressaltado o contexto que dificultou o cumprimento à deliberação pela unidade jurisdicionada, com a persistência da carência de profissionais capacitados e das restrições impostas pela pandemia de covid-19; Considerando que, desse modo, este Tribunal considerou em cumprimento o subitem 1.6.2 do Acórdão 14523/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, no presente monitoramento, o superintendente da SR-13, que assumiu o cargo em junho de 2024, relatou estar enfrentando um cenário desafiador devido ao acúmulo de demandas e à interdição da sede da superintendência desde setembro de 2022, o que estaria dificultando a interação entre chefias e servidores, adicionando a não ocorrência de atualizações sobre o gerenciamento das transferências voluntárias desde setembro de 2022 e o fato de que muitos processos de convênios, com mais de vinte anos, podem estar prescritos em termos de sanção e ressarcimento; Considerando que o superintendente da SR-13 alegou que a chefia da seção responsável pela área de ações correicionais assumiu em junho de 2023, sem transição adequada e sem experiência prévia, lidando com 115 processos, dos quais 18 estariam em fase de finalização e 7 requereriam sindicância investigativa, o que pode provocar atrasos devido à demora nas respostas dos setores envolvidos. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar em cumprimento o subitem 1.6.2 do Acórdão 14523/2019-TCU-Primeira Câmara ; autorizar o prosseguimento do monitoramento do subitem 1.6.2 do Acórdão 14523/2019-TCU-Primeira Câmara neste mesmo processo; e comunicar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato Grosso - SR (13) MT sobre a decisão a ser proferida. 1. Processo TC- Processo 006.159/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.